Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738835-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0735151-74.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 208310475 dos autos de origem): “Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo consumidor, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com a instituição financeira ré tem regramento próprio – consignação em folha de pagamento (ID no 208312630) –, a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Na espécie, convém ressaltar que a autora percebe remuneração em valores líquidos (R$ 12.156,53)[1] muito superiores à renda média do trabalhador brasileiro[2] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[3]. Veja-se que os empréstimos consignados não compõem a base objetiva para aferição do mínimo existencial, de sorte que não resta comprovada de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que enseje a intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos dos contratos e usufruir de seu objeto, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o. 4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. 5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC. 6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. 7. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão no 1659165, 7a Turma Cível, publicado no DJ-e 17.02.2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI No 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4. Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1685080, 3a Turma Cível, publicado no PJ-e 13.4.2023) Diante disso, à luz de precedentes do juízo e deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. A inicial carece de esclarecimentos, pois a via do procedimento especial escolhido pela autora impõe a atração para formação de litisconsórcio necessário de TODOS os credores de obrigações periódicas ou de trato sucessivo decorrentes de relação de consumo (educação, plano de saúde, academia, telefonia e internet etc.), pois não pode o consumidor demandar de forma arbitrária contra o titular de apenas algumas delas, sob pena de ofensa ao tratamento isonômico que rege os procedimentos concursais (par conditio creditorum). Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC 193.066/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, publicado no DJe 31/3/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARTS. 54-A, § 2o, E 104-A DO CDC. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O processo de repactuação de dívidas instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) encerra juízo concursal, em que devem ser necessariamente processadas a repactuação ou revisão judicial de todos os débitos da pessoa física superendividada, de modo concentrado, a fim de viabilizar a superação da crise financeira e a subsistência do consumidor, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações. 2. Os arts. 54-A, § 2o, e 104-A incluídos ao Código de Defesa do Consumidor são claros ao dispor que a ação de repactuação de dívidas permite o acionamento de todos os credores, em que se incluem "quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada." 3. A natureza concursal do procedimento justifica que seja excepcionada a regra geral de competência da Justiça Federal para o processamento de ações movidas em face de entidades federais, mediante aplicação analógica da exceção instituída pelo art. 109, I, da Constituição Federal para as ações de falência. 4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC n. 193.066/DF: "[...] o procedimento judicial relacionado ao superendividamento, tal como o de recuperação judicial ou falência, possui inegável e nítida natureza concursal, de modo que, as empresas públicas federais, consoante a hipótese em liça, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, excepcionalmente, sujeitam-se à competência da Justiça Estadual e/ou distrital, justamente em razão, repita-se, da existência de concursalidade entre credores, impondo-se, dessa forma, a concentração, na Justiça comum estadual, de todos os credores, bem como o próprio consumidor para a definição do plano de pagamento, suas condições, o seu prazo e as formas de adimplemento dos débitos." 5. Agravo de instrumento provido. Decisão Cassada. (Acórdão no 1724588, 6a Turma Cível, publicado no PJe 14/7/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça. 2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superindividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2.1. Há necessidade de pormenorização, na petição inicial, das dívidas, tanto para aferição do comprometimento do mínimo existencial quanto para análise da possibilidade jurídica de repactuação, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC e do Decreto n.11.150, de 26 de julho de 2022. 2.2. Desse modo, correta a determinação de emenda à petição inicial nesse sentido, em observância aos arts. 322 e 324 do CPC, que disciplinam que o pedido deve ser certo e determinado, o que não ocorreu na hipótese. 2.3. O artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento, razão por que escorreita a determinação de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento, o que também não foi cumprido pelo autor. 2.4. Não atendido o comando de emenda, correta a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1701131, 5a Turma Cível, publicado no PJe 22/5/2023) Os rendimentos do autor em muito superam o parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça de 5 salários-mínimos, sendo certo que a existência de empréstimos decorrentes de endividamento voluntário, per se, não atraem a presunção de hipossuficiência, antes necessário esclarecer a destinação dada aos vultosos recursos recebidos, conforme precedentes deste Tribunal[4]. Emende-se a inicial para: a) incluir todos os litisconsortes passivos necessários; b) apresentar proposta de plano global de pagamento, nos termos da Lei de Regência, observando-se o mínimo existencial conforme dispõe o Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00) e sua renda líquida atual; c) demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/despesas atualizados, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas, praticadas com modicidade no âmbito deste Tribunal de Justiça[5]. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 64054925), informa que “se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas, visto que os descontos realizados superam o limite legal imposto. Os descontos realizados correspondem a mais de 50% da renda total do Agravante, conforme colacionado nos autos”. Aponta que os descontos no percentual atual está comprometendo a sua subsistência, pois corresponde a mais de 50% da sua renda total, o que viola o princípio do mínimo existencial. Sustenta a necessidade de limitação dos descontos ao percentual de 30% e colaciona julgados a amparar sua tese. Requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência;” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 211473163 dos autos de origem). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, consoante contracheque do mês de 05/2024, acostado ao ID 64054932 dos autos de origem, o agravante recebe salário bruto de R$ 14.048,03. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda (R$2.897,74), dos empréstimos consignados (R$1.971,80), e dos demais descontos em contracheque, aufere líquidos de R$ 8.891,37, ou seja, cerca de seis salários mínimos. Neste contexto, em qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, percebe-se que, nesta análise perfunctória, não estaria demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em tese, não estaria demonstrada a situação de violação ao mínimo existencial. Ademais, trata-se de hipótese que enseja maior instrução probatória a ser levada a efeito na instância e no momento processual apropriado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator